Tribunal: STF
Processo: SL 1743
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual civil e financeiro. Suspensão de liminar. Medida cautelar. Índice de Participação dos Municípios nas receitas de ICMS. 



I. Caso em exame



1. Medida cautelar em suspensão de liminar formulada pelo Município de Petrópolis contra decisão proferida pela Presidência do TJ/RJ em medida de contracautela anterior.



2. A decisão impugnada sustou os efeitos de determinação judicial anterior, pela qual a sociedade GE Celma Ltda. foi obrigada a retificar declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021.



II. Questão em discussão



3. Saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas). A avaliação é, portanto, diversa daquela já realizada pela Primeira Turma no julgamento da Reclamação 61.670 (Rel. Min. Cristiano Zanin), que trata da mesma controvérsia.



III. Razões de decidir



4. A decisão impugnada repercute sobre a participação do Município no produto da arrecadação do ICMS (art. 158, IV, CF). Seu cumprimento determinou a completa interrupção dos repasses ao requerente, em razão da redução drástica do Índice de Participação do Município - IPM, bem como da compensação de valores percebidos com base no índice anterior. 



5. Nesse cenário, justifica-se a intervenção desta Corte, em consideração à autonomia municipal e a princípios constitucionais orçamentários, tão somente para afastar o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Não deve haver, contudo, criação de risco semelhante para outros municípios envolvidos na controvérsia.



6. A repartição da receita de ICMS é regulada pela LC n° 63/1990, que define prazos estritos para a divulgação dos Índices de Participação de Municípios – IPM, inclusive quando a sua correção decorrer de ordem judicial. Os prazos evidenciam compromisso com a previsibilidade da receita pública, o que não parece se coadunar com a aplicação retroativa de índices.



7. Por fim, é razoável a instituição de regime de transição com redução escalonada do IPM. A solução leva em conta a eficácia das decisões judiciais,inclusive desta Corte, que mantiveram o coeficiente em patamar mais elevado desde 2022, com reflexos sobre a programação orçamentária do ente.



IV. Dispositivo



8. Medida cautelar parcialmente concedida, para afastar a aplicação retroativa dos novos índices e determinar ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de regime de transição para redução escalonada do IPM de Petrópolis, entre maio de 2024 e janeiro de 2025.



9. Os valores recebidos a maior pelo Município de Petrópolis durante o período de transição deverão ser compensados em parcelas mensais, ao longo dos exercícios financeiros de 2025, 2026, 2027 e 2028.



_________________________



Dispositivos relevantes citados: art. 158, IV, da CF; art. 4º da Lei nº 8.437/1992; art. 1º, §§ 3º e6º a 9º, da LC n° 63/1990.



Jurisprudência relevante citada: ADPF 1.043 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2023) e Rcl 61.670, Rel. Min. Cristiano Zanin (2024).  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Petrópolis contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) em medida de contracautela anterior. A decisão impugnada sustou os efeitos de determinação de juízo de primeiro grau para que a sociedade GE Celma Ltda. retificasse as declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021.  



    2. O requerente alega que o cumprimento da decisão impugnada resultou na diminuição do Índice de Participação do Município - IPM de Petrópolis de 3,907, em 01.03.2024, para 1,119, em 02.05.2024, o que representaria uma redução de 71,35% na sua cota-parte da arrecadação do ICMS. A redução abrupta no índice teria conduzido o Município a cenário de descontrole financeiro, com absoluta ausência de recursos para quitação da folha de pagamento do mês de junho, bem como para a regular execução de políticas públicas de saúde, educação, transporte e assistência social.  



    3. Destaca que a eficácia da decisão impugnada impediria a reconstrução da cidade, atingida por severas catástrofes climáticas. Além disso, registra que, desde 07.05.2024, o Estado do Rio de Janeiro deixou de fazer qualquer repasse ao Município de Petrópolis, como forma de “compensação retroativa” de valores percebidos com base no índice anterior (docs. 29 e 73).  



    4. De início, diante da urgência da questão submetida à análise desta Presidência, com fundamento no poder geral de cautela, determinei ao Estado do Rio de Janeiro, em 14.06.2024, a suspensão imediata da compensação de retroativos. Assim, os repasses deveriam voltar a ser feitos com base no último índice de participação apurado para o Município de Petrópolis (1,119), sem qualquer desconto compensatório.  



    5. O Secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, em ofício de 17.06.2024, veio aos autos informar que, em razão da grande complexidade da operação de repartição de receitas de ICMS, não seria possível alterar os seus parâmetros de imediato, considerando a iminência da data da próxima movimentação bancária que seria feita (18.06.2024). Comprometeu-se, entretanto, com a observância do prazo fixado pelo art. 3°, § 9°, da Lei Complementar federal n° 63/1990, que determina que as correções no índice de repartição da receita de ICMS, quando decorrentes de decisões judiciais, devem ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao ato que as determinar.  



    6. Face à complexidade da matéria discutida, do expressivo valor envolvido e da magnitude das possíveis consequências da suspensão da liminar, determinei o encaminhamento do feito ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL).  



    7. A audiência de conciliação foi realizada em 19.06.2024, com a participação dos interessados e de representantes da Procuradoria-Geral da República, conforme o termo de audiência juntado aos autos (doc. 62). Ouvidas as partes individualmente, procedeu-se a amplo diálogo para tentar construir solução consensual. Contudo, as partes não alcançaram a autocomposição. As representantes da Procuradoria-Geral da República se manifestaram pelo prosseguimento do feito.  



    8. Os municípios de Niterói (doc. 22) e Rio de Janeiro (doc. 25), como terceiros interessados, se manifestaram nos autos pela manutenção da decisão atacada. O Município de Niterói alega que o pedido de suspensão de segurança apresentado a esta Presidência configura burla à prevenção, tendo em vista que a decisão impugnada reitera ato jurisdicional que já fora questionado pelo Município de Petrópolis nos autos da Reclamação 61.670, Rel. Ministro Cristiano Zanin, cujo pedido já foi julgado improcedente. Sustenta a inadmissibilidade da medida judicial e a correção da decisão impugnada, que teria prevenido prejuízo de bilhões de reais a 88 (oitenta e oito) municípios fluminenses.  



    9. O Município do Rio de Janeiro informa que teve perdas de mais de R$ 42 milhões de reais como decorrência das decisões judiciais suspensas pelo ato ora impugnado. Acrescenta que as perdas estimadas para 2024 seriam de quase R$ 108 milhões, caso a Rcl 61.670 não tivesse sido julgada procedente. Alega que, na ação originária de Petrópolis, não houve a realização de perícia para verificação da alegada incorreção no preenchimento das declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas circulações de mercadoria.  



    10.  Os Municípios de Rio das Ostras (doc. 51) e Silva Jardim (doc. 65) solicitaram redesignação da audiência dado o prazo exíguo e a complexidade da matéria; e o Município de São João de Meriti (doc. 61) solicitou redesignação da audiência em razão de problemas técnicos que impediram sua participação.  



    11. Em 28.06.2024, o Município de Petrópolis veio aos autos para afirmar que o Estado do Rio de Janeiro estaria descumprindo a decisão proferida por esta Presidência em 14.06.2024, não tendo promovido nenhum novo repasse de ICMS. Alega a existência de um quadro de asfixia financeira e reitera o pedido cautelar de suspensão da decisão impugnada.  



    12. É o relatório. Passo a decidir o pedido cautelar.  



    13. Preliminarmente, julgo prejudicados os mencionados pedidos de redesignação da audiência de tentativa de solução consensual, tendo em vista o resultado negativo da autocomposição, que evidencia a ausência de prejuízo.  



    14. De início, verifico a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à autonomia orçamentária e à repartição de receitas tributárias entre os entes da federação (art. 158 da Constituição Federal).  



    15. Quanto ao objeto da medida de suspensão, entendo ser o caso de deferir parcialmente o pedido cautelar, pelas razões que passo a expor.  



    16. A decisão judicial impugnada, proferida pelo Presidente do TJ/RJ em 19.04.2024 (doc. 19), reitera as determinações constantes de decisão de 28.07.2023, proferida pelo mesmo órgão jurisdicional. Essa última decisão suspende os efeitos de liminar anteriormente obtida pelo Município de Petrópolis, que determinou a retificação de declarações fiscais prestadas por empresa sediada no seu território. A discussão de fundo diz respeito à composição do Índice de Participação do Município - IPM de Petrópolis no produto da arrecadação do ICMS, considerando o valor adicionado no território desse Município nas operações de circulação de mercadorias.  



    17. Na ação originária, que tramita perante juízo de primeira instância da Comarca de Petrópolis, questiona-se a regularidade no preenchimento das Declarações Anuais para o IPM - DECLANs, pela empresa GE Celma Ltda., relativamente aos anos-base 2019, 2020 e 2021. A DECLAN é o documento emitido pelas empresas pelo qual se informa o valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias, a fim de orientar o cálculo do IPM.O Município de Petrópolis alega que a incorreção no preenchimento das declarações fiscais teria causado redução de 71,35% na sua cota-parte das receitas de ICMS. Diante dessa argumentação, em 30.08.2022, o juízo da origem proferiu ordem liminar para que as declarações fiscais fossem retificadas, com reflexos sobre o índice de participação do Município.  



    18. A discussão não é desconhecida desta Corte. Como informado pelas partes, a decisão da Presidência do TJ/RJ de 28.07.2023 foi questionada nos autos da Rcl 61.670, distribuída à relatoria do Min. Cristiano Zanin em 16.08.2023. Naquela ação, o Município de Petrópolis alegava que a decisão reclamada, por determinar o recálculo da sua participação na arrecadação do ICMS, desrespeitava o precedente firmado pelo STF no julgamento da ADPF 1.043 MC-Ref (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.02.2023). Esse precedente, embora tratando de matéria diversa, dizia respeito a mudanças abruptas no planejamento das finanças municipais em decorrência de alterações nos coeficientes de repartição de receitas, e as vedava com fundamento na confiança legítima e na segurança jurídica.  



    19. Em 06.09.2023, considerando o forte impacto no orçamento do Município de Petrópolis, o Min. Cristiano Zanin deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da reclamação. A referida liminar produziu efeitos até 22.03.2024, quando foi revogada por decisão do relator que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação. Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma, que rejeitou o agravo regimental interposto pelo Município de Petrópolis na sessão virtual de 21 a 28.06.2024.  



    20. No julgamento do mérito da Reclamação, o eminente relator reconheceu que a decisão reclamada promovera profunda alteração no orçamento do Município de Petrópolis. No entanto, pontuou que a sua anulação – e a consequente restauração da liminar suspensa – produziria o mesmo efeito sobre o orçamento de outros 88 municípios fluminenses, afetados pelo acréscimo no IPM de Petrópolis. Assim, concluiu pela inexistência de violação a precedente qualificado e pelo acerto da decisão da Presidência do TJ/RJ, nos seguintes termos:  



    “É importante observar que, por ocasião do deferimento da medida liminar nos autos desta reclamação, havia a percepção, diante dos elementos constantes nos autos, de que o município reclamante estava sendo o grande prejudicado. No entanto, com o contraditório e a instrução probatória, ficou evidente que havia muitos municípios prejudicados pelas medidas liminares proferidas em primeiro grau, o que motivou o Presidente do TJRJ a proferir, com acerto, a decisão reclamada”.  



    21. Nesse ponto, é importante ressaltar que o conhecimento deste pedido de suspensão de liminar e o acolhimento parcial do pedido cautelar não infirmam as conclusões da Primeira Turma deste Tribunal quanto à inexistência de violação a precedente vinculante ou ao acerto da decisão da Presidência do TJ/RJ. É que o pedido aqui apreciado envolve a avaliação de requisitos legais diferentes daqueles aplicáveis à reclamação constitucional. Isto é, a medida de contracautela, disciplinada no art. 4º da Lei nº 8.437/1992,exige do Presidente do STF que, diante de questão constitucional, avalie a presença de risco à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Identificados esses requisitos, justifica-se a suspensão ou a modulação dos efeitos da decisão judicial impugnada, na medida estritamente necessária ao afastamento do risco.  



    22. Da mesma forma, registro que a análise do pedido de contracautela não importa apreciação do mérito do processo subjacente. Como afirmado pelo Min. Cristiano Zanin no julgamento de mérito da Reclamação 61.670, a definição da controvérsia de fundo deve ser realizada pelas instâncias ordinárias. A partir das provas produzidas nos autos, cabe ao juízo de primeira instância e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro avaliar se as declarações fiscais devem ou não ser retificadas e quais os municípios serão, indiretamente, beneficiados ou prejudicados.  



    23. É inegável, porém, que o cumprimento da decisão impugnada, nos termos em que promovido, gerou risco grave à ordem e à economia públicas do Município de Petrópolis. O requerente aponta que, há nove semanas, os repasses relativos à receita de ICMS foram total e subitamente interrompidos em seu desfavor. A repentina redução do índice de participação do Município nas receitas de ICMS, aliada à compensação de valores recebidos com base no índice anterior, mais elevado, teria levado o Município a não dispor de recursos financeiros para o atendimento de despesas essenciais.  



    24. Além disso, há questão constitucional a justificar a análise da presente suspensão, consistente na preservação de elemento essencial da autonomia financeira do ente municipal: a participação nas receitas do ICMS, assegurada pelo art. 158, IV, da Constituição. A medida de contracautela encontra fundamento, ainda, no princípio da segurança jurídica e na previsibilidade orçamentário-financeira.  



    25. O cenário apresentado justifica intervenção pontual desta Corte tão somente para afastar o agravamento do risco, em consideração à autonomia municipal, a princípios orçamentários e aos procedimentos já definidos na legislação de regência. Não deve haver, contudo, criação de novo risco para os outros municípios envolvidos na controvérsia. Dito isso, passo a detalhar os fatos relativos à demanda, com o objetivo de apresentar solução que considero razoável para preservação dos preceitos constitucionais mencionados acima.  



    26. Consta dos autos que o Município de Petrópolis, desde 2022, obteve três decisões judiciais que garantiram a retificação, pela empresa GE Celma Ltda., das declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021.  



    27. Em 30.08.2022, o requerente obteve liminar em ação ordinária distribuída perante a 4ª Vara Cível de Petrópolis. Em 28.07.2023, essa liminar foi suspensa pelo Presidente do TJ/RJ, a pedido do Município de Teresópolis. Em 06.09.2023, nos autos da Rcl 61.670, esta Corte determinou a sustação dos efeitos da suspensão concedida pelo Tribunal de Justiça, garantindo o restabelecimento do IPM de Petrópolis nos termos da liminar concedida na ação ordinária. Por fim, em 16.04.2024, sobreveio sentença de mérito que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido do Município de Petrópolis.  



    28. Com suporte nas referidas decisões judiciais, especialmente naquelas proferidas em 30.08.2022 e em 06.09.2023, o Município estruturou sua previsão de receitas considerando a aplicação do IPM de 3,907, decorrente das retificações das DECLANs pela empresa GE Celma Ltda. Assim, ao elaborar sua peça orçamentária para o exercício de 2024, o Município projetou, com base em tal índice, o montante das correlatas receitas a serem transferidas pelo Estado no rateio do ICMS.  



    29. Em 22.03.2024, como decorrência da revogação da liminar e do julgamento de improcedência do pedido formulado na Rcl61.670, a decisão exarada pela Presidência do TJ/RJ em 28.07.2023 voltou a produzir efeitos. Diante disso, o Estado do Rio de Janeiro promoveu o recálculo dos Índices de Participação dos Municípios e fez editar o Decreto nº 49.044, de 12.04.2024, que reduziu o IPM de Petrópolis de 3,907 para 1,039.  



    30. Alguns dias depois, em 02.05.2024, o Estado editou o Decreto nº 49.077, que novamente alterou os índices de participação dos 92 municípios fluminenses, em cumprimento à decisão da Presidência do TJ/RJ (de 19.04.2024) que reiterou as determinações constantes da decisão de 28.07.2023 e estendeu os efeitos da medida de contracautela para suspender liminar obtida pelo Município de Angra dos Reis, de conteúdo semelhante. Como consequência, o IPM de Petrópolis foi fixado em 1,119.  



    31. A partir da redação dos Decretos n° 49.044 e 49.077/2024, observa-se que, além de promover a redução abrupta do IPM de Petrópolis, o Estado atribuiu efeitos retroativos a essa alteração, a contar da data das decisões judiciais que as determinaram. Com efeito, o art. 2º do Decreto 49.044, de 12 de abril de 2024, prevê expressamente a retroação dos seus efeitos a 22.03.2024. Já o art. 2º do Decreto nº 49.077, de 2 de maio de 2024, determina a produção dos seus efeitos a partir de 19.04.2024.  



    32. Tal circunstância levou a Secretaria de Estado de Fazenda a promover a compensação dos valores recebidos com base no IPM anterior (3,907), no período compreendido entre a data das decisões judiciais (22.03.2024 e 19.04.2024) e a efetiva divulgação dos novos índices (12.04.2024 e 02.05.2024). Por essa razão, o Município de Petrópolis teve suprimida toda e qualquer participação na receita do ICMS desde 07.05.2024.  



    33. Em primeiro lugar, verifico que a aplicação dos índices recalculados relativamente a períodos anteriores à sua divulgação não parece compatível com a previsibilidade financeiro-orçamentária, nem mesmo com os compromissos assumidos pelo legislador. A repartição da receita de ICMS é regulada pela Lei Complementar federal n° 63/1990, que define prazos estritos para a divulgação dos Índices de Participação de Municípios – IPM, inclusive quando a sua correção decorre de ordem judicial.  



    34. Segundo a legislação de regência, o Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada Município e o valor total do Estado, devendo este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração (art. 3°, § 3°, da LC n° 63/1990). Esse índice deverá ser publicado do órgão oficial do Estado até o dia 30 de junho do ano da apuração, para ser aplicado no ano seguinte (art. 3°, § 6°).  



    35. O procedimento admite impugnação pelos Municípios, e os índices definitivos devem ser publicados em até 60 dias corridos a contar da primeira publicação (art. 3°, §§ 7° e 8°). Assim, garante-se que os Municípios conheçam os seus respectivos índices de participação até 31 de agosto, prazo definido pelo art. 35, § 2°, II, do ADCT para envio do projeto de lei orçamentária anual pelo Chefe do Poder Executivo.  



    36. A legislação federal também regula os casos em que a correção do índice se faça necessária no curso do exercício financeiro, inclusive como decorrência de ordens judiciais. Nesse caso, o art. 3°, § 9°, da LC n° 63/1990 prevê que as correções de índices, quando decorrentes de ordem judicial deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da data do ato que as determinar.  



    37. Verifica-se que a lei prevê procedimento e prazos estritos para a divulgação e alteração do IPM, inclusive nos casos de correção por determinação judicial. Sendo assim, entendo que os efeitos determinados pelo recálculo dos índices, salvo determinação judicial em sentido contrário, só devem repercutir na esfera de direitos dos Municípios envolvidos a partir do mês seguinte à sua publicação, sem efeitos retroativos.  



    38. Ao menos à primeira vista, entendo que a definição expressa de prazo legal para correção e divulgação dos índices de participação dos Municípios não teve em vista apenas a necessidade de garantir tempo hábil para que o Estado refaça os cálculos, de elevada complexidade, e altere a programação das transferências. O procedimento, que garante intervalo de ao menos um mês entre a determinação de correção do índice e o início dos seus efeitos concretos, parece visar principalmente a que os Municípios possam reorganizar a sua execução financeiro-orçamentária.  



    39. No caso concreto analisado, identifico que o Estado do Rio de Janeiro respeitou o prazo definido no art. 3°, § 9°, da LC n° 63/1990 ao publicar os decretos para correção do IPM. O Decreto nº 49.045, editado para dar cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin em 22.03.2024, foi publicado em 12.04.2024. Já o Decreto nº 49.077, editado para dar cumprimento à decisão do Presidente do TJ/RJ de 19.04.2024, foi publicado em 02.05.2024.  



    40. No entanto, em lugar de empregar os novos índices exclusivamente para os repasses devidos a partir do mês seguinte à edição dos decretos, a Secretaria Estadual de Fazenda os aplicou a partir de maio (como deveria), mas com efeitos retroativos a 22.03.2024 e 19.04.2024, data das decisões judiciais. Como já mencionado acima, a aplicação retroativa dos índices previstos nos decretos de abril e maio foi responsável pela interrupção total dos repasses ao Município de Petrópolis, em razão da compensação dos valores pagos após as decisões judiciais e que ainda não consideravam o novo índice.  



    41. Ressalto que não havia, nas decisões que determinaram a redução do IPM de Petrópolis, nenhum comando específico que determinasse a aplicação do índice reduzido a contar da data do pronunciamento judicial. Assim, entendo que o afastamento da aplicação retroativa dos novos índices é a primeira providência a ser determinada nessa decisão, como forma de promover a previsibilidade orçamentária e garantir a autonomia do ente municipal.  



    42. Além disso, diante da redução abrupta do IPM de Petrópolis, entendo que deve ser adotado um regime de transição para correção desse coeficiente. Trata-se de solução razoável, que leva em conta a eficácia das decisões judiciais (inclusive desta Corte) que mantiveram o índice de participação do Município em patamar mais elevado desde 2022, com reflexos sobre a programação orçamentária do ente.  



    43. A redução do índice deve, então, ocorrer de forma escalonada, desde o mês de maio (primeiro mês em que a distribuição da cota-parte do ICMS deveria ser orientada pelo novo índice, nos termos do art. 3°, § 9°, da LC n° 63/1990) até o início do exercício financeiro de 2025. Dessa forma, a diferença entre o índice original (3,907) e o índice corrigido deve ser distribuída proporcionalmente pelo número de meses contidos no período de transição (9 meses), de modo que para o mês de janeiro de 2025 o IPM de Petrópolis alcance o patamar corrigido – que, pelos cálculos atuais, seria de 1,119.  



    44. Deverão ser repostos ao Município de Petrópolis os valores referentes à distribuição de março e abril que foram objeto de compensação, tendo em vista a proibição da aplicação retroativa de novos índices. Também deverão ser pagos ao Município, com base no índice apurado por meio da aplicação do regime de transição ora fixado, os valores que teria percebido nos meses de maio e junho de 2024 (quando o ente público teve suprimida toda e qualquer participação na receita do ICMS em razão da compensação dos valores recebidos com base no IPM anterior).  



    45. Diante do exposto, concedo parcialmente a medida cautelar para: (i) afastar a aplicação retroativa do índice de participação do Município – IPM de Petrópolis recalculado como decorrência da decisão judicial que proferida pelo STF em 22.03.2024 (Rcl 61.670), que restabeleceu os efeitos da decisão exarada pela Presidência do TJ/RJ em 27.08.2023 (Processo nº 0049987-97.2023.8.19.0000); e (ii) determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adote regime de transição para redução escalonada do IPM de Petrópolis, distribuindo a diferença entre o índice original (de 3,907) e o índice corrigido pelos meses de maio de 2024 a janeiro de 2025.  



    46. Os valores recebidos a maior pelo Município de Petrópolis durante o período de transição – i.e., a diferença entre o valor efetivamente recebido e aquele que seria devido com base no índice corrigido – deverão ser compensados em parcelas mensais ao longo de 4 (quatro) anos, desde o início do exercício financeiro de 2025 e até o fim do exercício financeiro de 2028. A extensão do período de compensação considera a impossibilidade de comprometer parcela substancial das receitas futuras de ICMS do ente.  



    47. Intime-se pelo meio mais expedito à disposição do juízo o Estado do Rio de Janeiro, responsável pelos repasses, para que dê cumprimento ao quanto determinado, publicando os novos índices de participação até 15.07.2024 (art. 3°, § 9°, da LC n° 63/1990), com efeitos retroativos a maio de 2024.  



    48. Intimem-se os Municípios que se manifestaram nestes autos, inclusive aqueles que participaram da audiência de conciliação, e dê-se ciência à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do teor desta decisão.  



          Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2024.   



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente